Tribunal: STF
Processo: ARE 1553875
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA - Pretensão ao reconhecimento da ocorrência de importação por conta própria, sob encomenda - Impossibilidade - Ainda que o local de entrada física das mercadorias e o do desembaraço aduaneiro sejam irrelevantes para fins de determinação do sujeito ativo do ICMS-importação (Tema nº 520/STF), na modalidade de negócio em debate, a importadora deve ser a destinatária jurídica das mercadorias - No caso, as diretrizes da importação foram estabelecidas pela autora que, inclusive, se comprometeu a indicar os valores e o fabricante das mercadorias, retirando assim a autonomia da operação mercantil própria da importadora - Cláusula relativa ao preço de aquisição que dá conta de que tal era composto pelo valor da mercadoria junto ao exportador acrescido de todos os custos da importação, de IPI, ICMS, PIS e COFINS, a indicar a ocorrência de mero reembolso dos valores dispendidos pela trading, não revenda - Autora que, por tais motivos, atuou como a destinatária jurídica das mercadorias outrora importadas - Tributo devido ao Estado de São Paulo - Pedido julgado procedente em parte - Sentença mantida - Recurso desprovido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXV e LV; 93, inciso IX; e 155, inciso II, § 2°, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Pretende a autora o reconhecimento de que as operações apontadas no AIIM nº 4.042.902-7 foram realizadas na modalidade “por encomenda”, bem como seja reconhecida a incompetência ativa do Estado de São Paulo para exigir o ICMS devido nessas operações, cancelando-se integralmente o referido Auto.



    Razão não lhe assiste.



    Com efeito, o E. Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Tema nº 520, firmou o seguinte entendimento a respeito da competência para se exigir o ICMS incidente sobre importações realizadas com a intermediação de terceiros:



    (...)



    Assim sendo, o sujeito ativo do ICMS-importação é o Estado-membro no qual estiver localizado o destinatário final da operação, de modo que é irrelevante o local de entrada física das mercadorias porquanto admite-se a circulação ficta da mercadoria (aspecto material do fato gerador) e o do desembaraço aduaneiro (aspecto temporal do fato gerador).



    (...)



    E, para que reste caracterizada a importação por contra própria, sob encomenda, é necessário que o destinatário jurídico das mercadorias importadas seja a importadora, porque ela atua por conta própria, negociando e internalizando o bem no mercado para posterior revenda, independentemente de esta ter sido negociada antes ou depois da importação.



    In casu, a empresa A. BRASIL COMÉRCIAL EXPORTADORA E IMPORTADORA LTDA, situada em outra Unidade da Federação - TOCANTINS, importou diversas mercadorias para a autora (fls. 60 e seguintes). A convenção nominada Instrumento Particular de Contrato de Compra e Venda de Mercadorias Importadas por Encomenda (fls. 3010/3015 e 3016/3023) deixa clara que as diretrizes da importação foram estabelecidas pela autora que, inclusive, se comprometeu a indicar os valores e o fabricante das mercadorias, retirando assim a autonomia da operação mercantil própria da importadora. Confira-se:



    (...)



    Não se pode perder de vista ainda que a Cláusula 4 do primeiro contrato firmado entre as empresas envolvidas, relativa ao preço de aquisição dá conta de que tal preço era composto pelo valor da mercadoria junto ao exportador acrescido de todos os custos da importação, de IPI, ICMS, PIS e COFINS, a indicar a ocorrência de mero reembolso dos valores dispendidos pela trading.



    Isso, inclusive, coloca em dúvida a própria efetivação da revenda das mercadorias, já que inexiste nos autos comprovação de negociações a respeito da quantidade dos produtos, preço de revenda (que não se confunde com o custo da importação), entre outros.



    É oportuno esclarecer que o contrato de importação, por encomenda, não é firmado entre o interessado em adquirir as mercadorias e a trading, mas sim entre a importadora e o fornecedor no exterior. Embora possa haver ajuste prévio entre aqueles, tal diz respeito à operação de revenda das mercadorias no mercador interno, não à importação, já que esta se dá em nome próprio da trading.



    Assim, conclui-se que a destinatária jurídica das mercadorias importadas no caso foi a autora, sendo a trading mera intermediária que pagava pelas mercadorias num primeiro momento (vide Contratos de Câmbios firmados) e, posteriormente, repita-se, era reembolsada.



    Por conta disso, o sujeito ativo do tributo debatido nos autos é o Estado de São Paulo, de modo que autuação noticiada nos presentes autos (fls. 48 e seguintes) se mostra legítima.



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. 



    Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 06/02/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/06/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/09/2020, esse último, assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 1% (um por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de junho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente